Tribunal: TJBA
Processo: 0004200-32.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004200-32.2007.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MISAEL DE JESUS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004200-32.2007.8.05.0150.1.EDCiv, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como embargado ANTONIO MISAEL DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.